Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600156-19.2024.6.16.0106
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
ELEIÇÕES
2024.
DESAPROVAÇÃO.
RECURSO. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso interposto contra
sentença
que
desaprovou
as
contas
eleitorais de candidata nas eleições de
2024, em razão de cessão irregular de
veículos para campanha e irregularidades
nos gastos com combustíveis.
2. A recorrente alega que a cessão irregular
de veículo possui valor inferior ao patamar
jurisprudencialmente
tolerável
e
que
as
despesas
com
combustíveis
não
estão
vinculadas
exclusivamente
ao
veículo
cedido irregularmente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em: (i)
verificar
a
regularidade
da
cessão
de
veículos para a campanha eleitoral, ante a

Num. 44673564 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 13/08/2025 12:30:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25081312300628400000043612723
Número do documento: 25081312300628400000043612723
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/08/2025 13:17:50
ausência de comprovação da propriedade
dos bens; e (ii) analisar a regularidade dos
gastos com combustíveis, considerando a
irregularidade na cessão dos veículos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4.
A
prestação
de
contas
eleitorais
é
essencial para a transparência e o combate
ao abuso de poder econômico nas eleições.
5.
A
ausência
de
comprovação
da
propriedade
dos
veículos
cedidos
à
campanha configura utilização de recursos
de origem não identificada, nos termos do
art. 32 da Resolução TSE nº 23.607/2019,
implicando no recolhimento do montante
equivalente ao erário.
6. Os gastos com combustíveis demandam
a regular declaração do veículo, conforme
art.
35,
§
11,
da
Resolução
TSE
nº
23.607/2019. Considerando a irregularidade
na cessão dos veículos e a ausência de
outros veículos regularmente informados,
os gastos com combustíveis também são
considerados irregulares.
7.
As
irregularidades
identificadas,
em
conjunto,
impedem
a
aplicação
dos
princípios
da
proporcionalidade
e
razoabilidade, conforme jurisprudência do
Tribunal Superior Eleitoral, que estabelece
o limite de 10% para receitas ou despesas
irregulares.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de Julgamento: 1. A ausência de
comprovação da propriedade de veículos
cedidos para campanha eleitoral configura
irregularidade
insanável,
ensejando
a
desaprovação das contas e o recolhimento
dos valores correspondentes ao erário. 2.
Gastos
com
combust

Inteiro teor:
Num. 44673564 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 13/08/2025 12:30:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25081312300628400000043612723
Número do documento: 25081312300628400000043612723
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/08/2025 13:17:50
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO Nº 67.949
RECURSO ELEITORAL PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0600156-19.2024.6.16.0106
– Cândido de Abreu – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: SIMONE APARECIDA GRZEGORCZYK
ADVOGADO: LEANDRO COELHO - OAB/PR57519
ADVOGADO: GABRIEL FREITAS SANTOS - OAB/PR110003
RECORRIDO: JUÍZO DA 106ª ZONA ELEITORAL DE CANDIDO DE ABREU PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
Ementa: DIREITO ELEITORAL. RECURSO
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
ELEIÇÕES
2024.
DESAPROVAÇÃO.
RECURSO. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso interposto contra
sentença
que
desaprovou
as
contas
eleitorais de candidata nas eleições de
2024, em razão de cessão irregular de
veículos para campanha e irregularidades
nos gastos com combustíveis.
2. A recorrente alega que a cessão irregular
de veículo possui valor inferior ao patamar
jurisprudencialmente tolerável e que as despesas com combustíveis não estão vinculadas exclusivamente ao veículo
cedido irregularmente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em: (i)
verificar
a
regularidade
da
cessão
de
veículos para a campanha eleitoral, ante a

Num. 44673564 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 13/08/2025 12:30:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25081312300628400000043612723
Número do documento: 25081312300628400000043612723
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/08/2025 13:17:50
ausência de comprovação da propriedade
dos bens; e (ii) analisar a regularidade dos
gastos com combustíveis, considerando a
irregularidade na cessão dos veículos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4.
A
prestação
de
contas
eleitorais
é
essencial para a transparência e o combate
ao abuso de poder econômico nas eleições.
5.
A ausência de comprovação da propriedade dos veículos cedidos à
campanha configura utilização de recursos
de origem não identificada, nos termos do
art. 32 da Resolução TSE nº 23.607/2019,
implicando no recolhimento do montante
equivalente ao erário.
6. Os gastos com combustíveis demandam
a regular declaração do veículo, conforme
art.
35,
§
11,
da
Resolução
TSE
nº
23.607/2019. Considerando a irregularidade
na cessão dos veículos e a ausência de
outros veículos regularmente informados,
os gastos com combustíveis também são
considerados irregulares.
7.
As irregularidades identificadas, em conjunto, impedem a aplicação dos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade, conforme jurisprudência do
Tribunal Superior Eleitoral, que estabelece
o limite de 10% para receitas ou despesas
irregulares.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de Julgamento: 1. A ausência de
comprovação da propriedade de veículos
cedidos para campanha eleitoral configura
irregularidade
insanável,
ensejando
a
desaprovação das contas e o recolhimento
dos valores correspondentes ao erário. 2.
Gastos
com
combustíveis,
quando
não
comprovada a regularidade da utilização
dos veículos na campanha, também configuram irregularidade, devendo os

Num. 44673564 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 13/08/2025 12:30:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25081312300628400000043612723
Número do documento: 25081312300628400000043612723
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/08/2025 13:17:50
valores correspondentes serem devolvidos
ao erário.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
art. 14, § 10; Lei nº 9.096/95, arts. 38 e ss.;
Lei
nº
9.504/97,
art.
16-C;
Lei
nº
13.487/2017;
Resolução
TSE
nº
23.607/2019, arts. 21, 32, 35, § 11, II, 53,
79, § 1º.
Jurisprudência relevante citada: TRE-PR,
PCE nº 060357290, rel. Des. Fernando
Wolff Bodziak, DJE 05/09/2023; TSE, AgRg
no AREspEl nº 060026241/SE, rel. Min.
Carlos
Horbach,
DJE
04/08/2022;
TSE,
AgRg no REspEl nº 060074538/AL, rel. Min.
Sergio Silveira Banhos, DJE 25/02/2022;
TSE, AgR-REspEl nº 121-40/SP, Rel. Min.
Luis Felipe Salomão, DJe de 26.4.2021;
TSE, AgR-REspe nº 448-31/PI, Rel. Min.
Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJe de
10.8.2018; TSE, AgR-REspEL 0606989-14,
rel. Min. Edson Fachin, DJE de 13.8.2020.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 06/08/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RELATÓRIO
Trata-se, na origem, da prestação de contas eleitorais da candidata Simone Aparecida
Grzegorczyk, nas eleições 2024, desaprovadas por sentença (id. 44579777), ao fundamento de
cessão irregular de dois veículos para campanha, bem como irregularidades nos gastos com
combustíveis.
Inconformada,
a
prestadora
recorreu
(id.
44579782),
aduzindo,
em
síntese,
que:
a)
a
irregularidade referente à cessão de veículo corresponde ao valor estimado de R$ 1.000,00,
quantia claramente inferior ao patamar jurisprudencialmente estabelecido como tolerável; b) a
sentença considerou que todas as despesas com combustíveis (38,43% dos gastos) são
irregulares, por presumirem-se vinculadas à cessão do veículo não comprovada. Todavia, a
presunção judicial não tem suporte em elementos objetivos nos autos; c) a recorrente utilizou os
combustíveis em diversas frentes de campanha, não havendo nos autos prova de que as

Num. 44673564 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 13/08/2025 12:30:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25081312300628400000043612723
Número do documento: 25081312300628400000043612723
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/08/2025 13:17:50
despesas estivessem vinculadas exclusivamente ao veículo em questão.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso (id. 44622167).
É o relatório.
VOTO
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, eis que a intimação da sentença foi publicada no DJE do dia 13/06/2025 (id.
44579784) e as razões foram protocoladas em 18/06/2025 (id. 44579782).
Presentes os demais pressupostos intrínsecos e extrínsecos, CONHEÇO do recurso e passo, de plano, à sua
análise.
Mérito
A prestação de contas eleitorais é um dos pilares do regime democrático, ao conferir publicidade aos gastos
de campanha e, com isso, viabilizar que se apure e combata o abuso de poder econômico nas eleições, uma
das hipóteses constitucionais de impugnação do mandato eletivo (parágrafo 10 do artigo 14 da CF).
A par disso, a transparência no financiamento e aplicação dos recursos públicos e privados utilizados
constitui condição sine qua non para que os eleitores – principais destinatários dessas informações – possam
saber exatamente quais são os principais patrocinadores de uma dada candidatura para, a partir daí, poder
inferir quais interesses representa, bem como se são lícitos ou não e se estão alinhados com seus anseios de
uma sociedade mais justa e menos desigual.
O milionário aporte de recursos públicos para os partidos políticos oriundo da criação do Fundo Especial de
Assistência Financeira aos Partidos Políticos – Fundo Partidário ou FP – pelos artigos 38 e seguintes da Lei
nº 9096/95, significativamente ampliado em anos recentes e que passou a beirar o bilhão de reais, elevou a
um novo patamar de exigência o controle do gasto partidário, inclusive quanto a eventuais repasses para os
seus candidatos.
Da mesma forma, a criação do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - Fundo Eleitoral ou FEFC -
pela Lei nº 13.487/2017, que incluiu o artigo 16-C na Lei nº 9.504/97, composto por dotações orçamentárias
da União e que alcança cifras bilionárias, aumentou consideravelmente a responsabilidade de candidatos e
partidos quanto à comprovação do bom uso dessa receita pública.
As mais das vezes, as informações prestadas pelos candidatos e partidos acerca da sua movimentação
financeira consiste no único elemento objetivo a embasar a apuração de responsabilidades por uma série de
ilícitos eleitorais, sejam de natureza penal ou cível, justificando a criteriosa análise da documentação
apresentada.

Num. 44673564 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 13/08/2025 12:30:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25081312300628400000043612723
Número do documento: 25081312300628400000043612723
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/08/2025 13:17:50
Para as eleições 2024, o Tribunal Superior Eleitoral atualizou a Resolução TSE nº 23.607/2019, que
condensa a legislação aplicável e também a jurisprudência dominante naquela Corte quanto à prestação de
contas eleitorais.
No caso sub judice, tem-se que a candidata teve suas contas relativas às eleições 2024 reprovadas pelo juízo
a quo face à identificação de inconsistências, as quais se passa a avaliar de forma individualizada.
a) Cessão de veículo sem a comprovação da sua propriedade
Constou do parecer conclusivo que, apesar de regularmente intimada do parecer de diligências, foi mantida a
inconsistência em relação às doações estimáveis em dinheiro dos seguintes veículos:
a) veículo HONDA/NXR160, ano 2019, placa BDY-8H30, efetuada por Sandra Mara Gzegorczyk,
no valor estimável de R$ 1.000,00 - id. 44579752;
b) veículo FIAT PUNTO ESSENCE 1.6, ano 2014, placa OXC2G39, efetuada por Denilson Lima
do Nascimento, no valor estimável de R$ 500,00 - id. 44579753.
Em ambas as cessões não foram juntados os documentos de propriedade dos bens móveis.
Em sede recursal, a prestadora não trouxe documentos relacionados com a irregularidade, mas sim limitou-
se a argumentar que "a irregularidade referente à cessão de veículo corresponde ao valor estimado de R$
1.000,00, quantia claramente inferior ao patamar jurisprudencialmente estabelecido como tolerável".
Pois bem.
Conforme dispõe o art. 53 da Resolução TSE nº 23.607/2019, a prestação de contas deve conter as
informações específicas de todas as receitas e despesas de campanha, bem como ser acompanhada dos
documentos comprobatórios.
No caso de veículos cedidos à campanha, o art. 21 do mesmo diploma exige a demonstração de que o
doador é o proprietário do bem, devendo assim haver correspondência entre o cedente que consta do
contrato e o proprietário identificado por meio do CRLV.
Art. 21. As doações de pessoas físicas e de recursos próprios somente poderão ser realizadas, inclusive pela
internet, por meio de:
[...]
II - doação ou cessão temporária de bens e/ou serviços estimáveis em dinheiro, com a demonstração de
que a doadora ou o doador é proprietária(o) do bem ou é a(o) responsável direto pela prestação de
serviços; [não destacado no original]
Em situação similar, relativa às eleições 2022, esta Corte definiu que é suficiente para sanear a
ausência de comprovação de propriedade do bem a apresentação de documento datado do ano
das eleições ou do ano imediatamente anterior:
(...)
1. Recurso estimável em dinheiro decorrente de cessão de veículo sem comprovação de propriedade do

Num. 44673564 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 13/08/2025 12:30:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25081312300628400000043612723
Número do documento: 25081312300628400000043612723
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/08/2025 13:17:50
bem contemporâneo à campanha (2021 ou 2022), caracteriza recurso de origem não identificada e impõe o
recolhimento do valor correspondente ao erário. A apresentação de documento apto a comprovar a
propriedade do bem, ainda que após a emissão do parecer técnico conclusivo, tem o condão de afastar o
recolhimento do valor ao Tesouro Nacional.
(...)
[TRE-PR, PCE nº 060357290, rel. Des. Fernando Wolff Bodziak, DJE 05/09/2023]
Nesse sentido, não tendo sido apresentados os CRLVs dos veículos, não é possível verificar se
os cedentes eram os proprietários dos bens quando foram feitas as cessões para a campanha
eleitoral da recorrente. Desse modo, resta configurada a utilização de recursos de origem não
identificada, implicando, nos termos do art. 32 da Resolução TSE nº 23.607/2019, no
recolhimento de montante equivalente ao erário.
Em decorrência, mantém-se a irregularidade e a determinação de recolhimento de R$ 1.500,00 -
valor total estimável das cessões efetuadas - ao Tesouro Nacional.
b) Despesas realizadas com combustíveis
A unidade técnica anotou que "Quanto aos gastos com combustíveis, a ausência de
comprovação da propriedade do veículo, além de tornar a cessão irregular, torna essas despesas
também irregulares, e levando-se em conta que perfazem o total de R$ 967,84 (novecentos e
sessenta e sete reais e oitenta e quatro centavos), valor este inferior à diretriz estabelecida pelo
C. TSE, seguido pelo E. TRE/PR, conforme descrito no parágrafo anterior, autorizam a aplicação
de ressalvas, com relação apenas às despesas com abastecimento" - id. 44579771.
Nas razões recursais, a prestadora alegou que "a sentença considerou que todas as despesas
com combustíveis (38,43% dos gastos) são irregulares, por presumirem-se vinculadas à cessão
do veículo não comprovada. Todavia, a presunção judicial não tem suporte em elementos
objetivos nos autos".
Afirmou que não há provas nos autos de que "as despesas estivessem vinculadas
exclusivamente ao veículo em questão. A simples presunção, sem qualquer evidência concreta,
não pode ensejar a desaprovação das contas".
Pois bem.
É cediço que o abastecimento de veículos com recursos destinados à campanha caracterizam-se como gastos
eleitorais, sujeitos a registro e comprovação idônea, com a especialidade de que os veículos abastecidos
tenham sido declarados na prestação de contas originária, conforme se depreende do § 11º do art. 35 da
Resolução TSE nº 23.607/2019.
Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta Resolução (Lei nº 9.504/1997,
art. 26):
§ 11. Os gastos com combustível são considerados gastos eleitorais apenas na hipótese de apresentação de
documento fiscal da despesa do qual conste o CNPJ da campanha, para abastecimento de:
I - veículos em eventos de carreata, até o limite de 10 (dez) litros por veículo, desde que feita, na prestação
de contas, a indicação da quantidade de carros e de combustíveis utilizados por evento;

Num. 44673564 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 13/08/2025 12:30:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25081312300628400000043612723
Número do documento: 25081312300628400000043612723
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/08/2025 13:17:50
II - veículos utilizados a serviço da campanha, decorrentes da locação ou cessão temporária, desde
que:
a) os veículos sejam declarados originariamente na prestação de contas; e
b) seja apresentado relatório do qual conste o volume e o valor dos combustíveis adquiridos semanalmente
para este fim;
[não destacado no original]
Ora, na esteira do artigo supracitado, os gastos com combustíveis demandam a regular
declaração de veículo. In casu, haja vista que as cessões dos veículos para a campanha foram
consideradas irregulares e não havendo outros veículos regularmente informados na prestação
de contas, tem-se que os gastos com combustíveis registrados também são irregulares. Ou seja,
foram efetuados gastos de campanha com combustíveis fora das hipóteses previstas no art. 35, §
11, inciso II, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Tais despesas perfazem o montante total de R$ 967,84 sendo que R$ 242,00 são recursos
originários do FEFC e R$ 725,84 recursos de origem privada, e correspondem ao percentual de
17,7% das receitas de campanha - id. 44579744.
Em decorrência, com fulcro no art. 79, § 1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, o quantum de R$
242,00 deve ser devolvido ao Tesouro Nacional.
Análise conjunta das irregularidades
De tudo quanto exposto, tem-se como plenamente configuradas falhas que, em conjunto,
recomendam a desaprovação das contas e a determinação de devolução de valores ao Tesouro
Nacional, na forma da tabela seguinte:
Tópico Natureza
Valor
(R$)
Impacto
a
Ausência de comprovação da
propriedade
dos
dois
veículos cedidos
1.500,00 27,4% das receitas de campanha
e recolhimento de R$ 1.500,00 ao
Tesouro Nacional;
b
Despesas
realizadas
com
combustíveis
967,84
17,7% das receitas de campanha
e devolução de R$ 242,00 ao
Tesouro Nacional.
Tais irregularidades, consoante baliza fixada pela jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral,
impedem a aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade ao caso dos autos.
Esse é o entendimento extraído dos precedentes do Tribunal Superior Eleitoral, que estabelece o
limite de 10% para receitas ou despesas:
(...)
4. O entendimento perfilhado está em harmonia com a jurisprudência desse Tribunal Superior no sentido

Num. 44673564 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 13/08/2025 12:30:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25081312300628400000043612723
Número do documento: 25081312300628400000043612723
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/08/2025 13:17:50
de que "a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade condiciona-se em regra ao
preenchimento de três requisitos: a) falhas que não comprometam a higidez do balanço; b) percentual
inferior a 10% ou valor absoluto irrisório em relação ao total da campanha; c) ausência de má-fé do
prestador" (AgR-REspEl nº 121-40/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe de 26.4.2021), o que ensejou a
aplicação da Súmula nº 30/TSE, também admissível aos recursos interpostos por afronta à lei (AgR-REspe
nº 448-31/PI, Rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJe de 10.8.2018).
(...)
[TSE, AgRg no AREspEl nº 060026241/SE, rel. Min. Carlos Horbach, DJE 04/08/2022]
(...)
6. Este Tribunal Superior adota "como balizas, para as prestações de contas de candidatos, o valor máximo
de R$ 1.064,10 (mil e sessenta e quatro reais e dez centavos) como espécie de 'tarifação do princípio da
insignificância' como valor máximo absoluto entendido como diminuto e, ainda que superado o valor de
1.000 UFIRs, é possível a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para aquilatar
se o valor total das irregularidades não supera 10% do total da arrecadação ou da despesa, permitindo-
se, então, a aprovação das contas com ressalvas" (AgR-REspEL 0606989-14, rel. Min. Edson Fachin, DJE
de 13.8.2020).
(...)
[TSE, AgRg no REspEl nº 060074538/AL, rel. Min. Sergio Silveira Banhos, DJE 25/02/2022, não
destacado no original]
Nesse quesito, a Procuradoria Regional Eleitoral pontuou muito bem ao afirmar que "No que diz
respeito à determinação de devolução dos valores oriundos do FEFC que foram utilizados para
abastecimento de automóveis, ainda que a parte recorrente alegue que o combustível adquirido
pela campanha teria sido utilizado para outros fins que não o abastecimento do veículo cuja
cessão foi considerada irregular, fato é que não há declaração de outras receitas ou de despesas
relativas locação ou cessão de veículo ou de realização de publicidade por carro de som, de
modo que os gastos tornam-se não comprovados" - id. 44622167.
Portanto, a sentença de 1º grau deve ser mantida integralmente.
CONCLUSÃO
Ante ao exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.
DES. ELEITORAL JOSÉ RODRIGO SADE
Relator

Num. 44673564 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 13/08/2025 12:30:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25081312300628400000043612723
Número do documento: 25081312300628400000043612723
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/08/2025 13:17:50
EXTRATO DA ATA
RECURSO
ELEITORAL
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
(11548)
Nº
0600156-
19.2024.6.16.0106 - Cândido de Abreu - PARANÁ - RELATOR(A): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO
SADE - RECORRENTE: SIMONE APARECIDA GRZEGORCZYK - Advogados do(a) RECORRENTE:
LEANDRO COELHO - PR57519, GABRIEL FREITAS SANTOS - PR110003 - RECORRIDO: JUÍZO DA
106ª ZONA ELEITORAL DE CANDIDO DE ABREU PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador
Luiz Osório Moraes Panza, e os desembargadores eleitorais, Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus Marchi,
Jose Rodrigo Sade e Tatiane de Cassia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 06.08.2025